Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602099-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. RECURSOS
ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE
SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO
CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS
APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
L E I
9 . 5 0 4 / 9 7 .
P O S T E R I O R
REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS
P O S T A G E N S . I R R E L E V Â N C I A .
IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA
DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES
DEVIDA. “QUANTUM” ADEQUADO.
L I T I G Â N C I A D E M Á - F É N Ã O
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
ERRO MATERIAL CORRIGIDO “EX
OFFICIO”. RECURSO INTERPOSTO
PELO REPRESENTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO
PELA REPRESENTADA PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 43134606 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

1. Suscitar novas teses em recurso, não
apresentadas na defesa, retrata inovação
recursal. Por tais razões, os argumentos
expostos nos itens 53, 72 e 73 do recurso
interposto pela representada, não merecem
conhecimento.

2. Não comporta acolhida o pleito de
extinção do feito, sem julgamento de mérito,
em razão da indisponibilidade dos
conteúdos na internet, visto que as provas
apresentadas são aptas a comprovar a
realização das postagens, o que inclusive
sequer é negado pela representada.

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº
9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para
realização de propaganda eleitoral sejam
previamente comunicados à Justiça
Eleitoral

4. A posterior informação de endereço de
rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral
realizada anteriormente. Multa que se
mostra devida na forma do §5º do inciso IV
do artigo 57-B da Lei das Eleições.

5. A multa aplicada no patamar mínimo
(R$5.000,00) não se mostra irrisória ante à
regularização da situação perante a Justiça
Eleitoral de maneira praticamente imediata
à propositura das demandas e do pouco
conteúdo publicado.

6. A mera argumentação de preliminar
extintiva, não caracteriza ato processual
que configure litigância de má-fé, forte no
art. 80 do CPC.

7. Recurso interposto pelo representante
conhecido e desprovido. Recurso interposto
pela representada parcialmente conhecido
e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de vot

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602099-69.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 31/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0602099-69.2022.6.16.0000, com pedido liminar, ajuizada por
Cleonar Bueno da Rocha em face da Jessica Ramos Moreno, com fundamento no art. 57-B da Lei
nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 27 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c
art. 96 da LE c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando que em 18/8/22 o
Representante foi comunicado que a candidata Jéssicão estaria mantendo veiculação de
propaganda eleitoral, por meio de seu perfil na rede social Gettr apesar de não ter informado tal
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, o que é vedado pela legislação eleitoral. Trechos
veiculados: "Vereadora Jessicão. Deus Pátria e Família"; "Escolha o seu lado e lute! Quer receber o
meu material de campanha? Me mande uma mensagem no WhatsApp (xx) xxxxx-1120! Candidata a
Deputada Federal pelo Paraná: JESSICÃO Em defesa da sua família e da nossa Pátria!"; "A guerra
não é só política é a luta do bem contra o mal! Vereadora Jessicão 1120"; "Alooooo meu Brasil!
Taaaa liberado, a partir de hoje, gritar pro mundo inteiro ouvir"; "A batalha começou, agora é pra
valer. Em defesa da sua família e da nossa Pátria, vamos juntos nessa batalha?, acompanhada na
foto com o candidato Jair Bolsonaro (Requer: liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1
(um) dia e sob pena de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste r. Juízo, seja
ordenado: a) Que a Representada faça cessar a publicidade eleitoral disseminada por meio do
endereço eletrônico não informado à Justiça Eleitoral (<https://gettr.com/user/a_jessicao>), que foi
denunciada nestes autos; b) Que a Representada seja proibida de reexibir qualquer publicidade
eleitoral por meio de endereço eletrônico não informado à Justiça Eleitoral
(<https://gettr.com/user/a_jessicao >), pelo menos até o julgamento do mérito desta
Representação; c) Que, em caso de a referida URL22 ter sido retirados do ar, seja
oficiado o Gettr para que informe o número de IP, data e horário, da retirada dos referidos
conteúdos. Depois dos trâmites de estilo, que a pretensão autoral seja julgada integralmente
procedente, com o objetivo de que: a) O deferimento do pleito liminar seja tornado definitivo, para
todos os fins de direito; e b) A Representada seja condenada ao pagamento da multa prevista no
art. 57-B, § 5º da LE e art. 28, § 5º da Resolução-TSE nº 23.610/2019, a ser fixada de maneira
proporcional à gravidade da conduta ilícita praticada).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLEOMAR BUENO DA ROCHA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

JESSICA RAMOS MORENO (RECORRIDA)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43134
606
14/09/2022 14:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.182

RECURSO 0602099-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: CLEOMAR BUENO DA ROCHA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: JESSICA RAMOS MORENO
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSOS
ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE
SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO
CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS
APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL.
VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
L E I
9 . 5 0 4 / 9 7 .
P O S T E R I O R
REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS
P O S T A G E N S . I R R E L E V Â N C I A .
IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA
DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES
DEVIDA. “QUANTUM” ADEQUADO.
L I T I G Â N C I A D E M Á - F É N Ã O
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
ERRO MATERIAL CORRIGIDO “EX
OFFICIO”. RECURSO INTERPOSTO
PELO REPRESENTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO
PELA REPRESENTADA PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 43134606 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

1. Suscitar novas teses em recurso, não
apresentadas na defesa, retrata inovação
recursal. Por tais razões, os argumentos
expostos nos itens 53, 72 e 73 do recurso
interposto pela representada, não merecem
conhecimento.

2. Não comporta acolhida o pleito de
extinção do feito, sem julgamento de mérito,
em razão da indisponibilidade dos
conteúdos na internet, visto que as provas
apresentadas são aptas a comprovar a
realização das postagens, o que inclusive
sequer é negado pela representada.

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº
9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para
realização de propaganda eleitoral sejam
previamente comunicados à Justiça
Eleitoral

4. A posterior informação de endereço de
rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral
realizada anteriormente. Multa que se
mostra devida na forma do §5º do inciso IV
do artigo 57-B da Lei das Eleições.

5. A multa aplicada no patamar mínimo
(R$5.000,00) não se mostra irrisória ante à
regularização da situação perante a Justiça
Eleitoral de maneira praticamente imediata
à propositura das demandas e do pouco
conteúdo publicado.

6. A mera argumentação de preliminar
extintiva, não caracteriza ato processual
que configure litigância de má-fé, forte no
art. 80 do CPC.

7. Recurso interposto pelo representante
conhecido e desprovido. Recurso interposto
pela representada parcialmente conhecido
e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso interposto pelo representante, e, no mérito,
negou-lhe provimento; por maioria, conheceu parcialmente do recurso da representada e, na
parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Num. 43134606 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

I – RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos por ambas as partes em face da
sentença que julgou parcialmente procedente a representação, reconhecendo a ocorrência de
irregularidade na propaganda eleitoral realizada pela Representada na rede social Gettr,
condenando-a ao pagamento de multa única de R$5.000,00 (cinco mil reais), abrangendo os
presentes autos (nº 0602099-69.2022.6.16.0000) e os autos apensos de nº, 0602100-
54.2022.6.16.0000; 0602101-39.2022.6.16.0000; 0602102-24.2022.6.16.0000, 0602103-
99.2022.616.0000 e 0602104-91.2022.6.16.0000), com fulcro no artigo 57-B, §5º da Lei das
Eleições.

O Representante Cleomar Bueno da Rocha em seu recurso de id 43073419 requer a
majoração do valor da multa aplicada à Representada, bem como sua condenação ao pagamento
de multa por litigância de má-fé.

A Representada Jessica Ramos Moreno, por sua vez, no recurso de id 43073618,
requer, preliminarmente, a extinção do feito sem julgamento de mérito visto que as URLs
indicadas na exordial não possuem conteúdo disponível, tratando-se de indicação inválida. No
mérito, aduz: que a Lei das Eleições exige tão somente a comunicação de endereço eletrônico
relativo ao “sítio da candidata ou do candidato”, bem como ao “sítio do partido político, da
federação ou da coligação”, não havendo tal obrigatoriedade para blogs e redes sociais; que a
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral ocorreu no mesmo dia em que foi
distribuída a representação, menos de uma hora depois desta; que diante da informação dos
endereços à Justiça Eleitoral inexiste violação ao bem jurídico tutelado; que não há exigência
legal para que a comunicação dos sítios eletrônicos à Justiça Eleitoral seja feita de forma prévia à
propaganda eleitoral, exigindo-se tão somente a comunicação; que as representações autuadas
sob nº 0602102-24.2022.6.16.0000; 0602103-99.2022.616.0000 e 0602104-91.2022.6.16.0000
foram ajuizadas após à comunicação dos endereços à Justiça Eleitoral. Ao final, requer a reforma
da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões anexada por ambas as partes (id 43081873 e 43083132).

É o breve relato.

II - VOTO

Num. 43134606 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a tempestividade de interposição,
o recurso do representante deve ser conhecido.

Já o recurso da representada, por mais que também tenha sido interposto tempestivamente,
contém algumas inovações recursais que impedem o conhecimento integral.

No item 53 do recurso assim constou: “53. Ainda acerca da interpretação restritiva de normas que
restringem direitos, é importante observar que nenhuma norma impõe aos partidos e candidatos o
dever de comunicar seus endereços eletrônicos de campanha previamente à publicação
propaganda eleitoral em tais endereços”.

Já nos itens 72 e 73 constou que: “72. Aliás, vale observar que a comunicação à Justiça Eleitoral
(ocorrida às 18:26h) se deu até mesmo antes do ajuizamento de algumas das representações ora
levadas ao plenário desse e. TRE-PR. / 73. De fato, as Representações de n° 0602104-
91.2022.6.16.0000 (18:57h), 0602103-09.2022.6.16.0000 (18:48h) e 0602102-24.2022.6.16.0000
(18:36h) foram ajuizadas depois de a Recorrente já ter comunicado seus endereços eletrônicos à
Justiça Eleitoral”.

Contudo, ambas as alegações não foram apresentadas na peça de defesa. Ou seja, as teses
foram suscitadas apenas em sede recursal, o que é vedado por retratar inovação recursal e
ensejar supressão de instância.

Mesmo espírito extraído da Súmula 72 do TSE que assim dispõe: “É inadmissível o recurso
especial eleitoral quando a questão suscitada não foi debatida na decisão recorrida e não foi
objeto de embargos de declaração”.

Assim, essas teses não devem ser conhecidas.

No restante, presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso da representada deve ser
conhecido.

Com relação à preliminar novamente suscitada pela representada em sede recursal, no sentido
de que as URLs indicadas na exordial não apresentam conteúdo disponível, requerendo assim a
extinção do feito sem julgamento de mérito por infração ao contido no artigo 32, IV, b da
Resolução TSE 23.608, a mesma não comporta acolhida.

Isto porque, como bem explicitado em sentença, embora os conteúdos não mais estejam
disponíveis, a petição inicial foi instruída com printscreens dos conteúdos e indicação das URLs,
o que atende à exigência contido no artigo 32, IV, b da Resolução TSE 23.608 (outro meio de
prova).

Ressalte-se, inclusive, que a representada não nega a veiculação dos conteúdos, o que torna o
fato incontroverso.

Assim, não havendo motivos para extinguir o feito sem resolução de mérito, rejeita-se a
preliminar.

No mérito, a representada sustenta que a Lei das Eleições exige tão somente a comunicação de
endereço eletrônico relativo ao “sítio da candidata ou do candidato”, bem como ao “sítio do
partido político, da federação ou da coligação”, inexistindo tal obrigatoriedade legal quanto a blogs
e redes sociais.

Porém, como bem ressaltado na sentença guerreada, tal tese não comporta acolhida.

Estabelece o artigo 57-B da Lei nº 9.504/97:
Num. 43134606 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

“Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral.”

Ou seja, a comunicação dos endereços eletrônicos abrange todas as aplicações mencionadas no
artigo 57-B do referido diploma legal, inclusive blogs e redes sociais, contrariamente ao alegado.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS EM PERFIL PRÓPRIO DO
CANDIDATO - URL INFORMADA COM ERRO MATERIAL - PRESENTE A
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a
pessoas naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para
disseminação de Propaganda Eleitoral. Precedente T.R.E/PR.

2. A evidente falha de grafia constante na URL não autoriza a penalização do
candidato, restando cumprida a determinação do art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.

3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 06008476820206160075, Acórdão de Relator(a) Des.
Rogério De Assis, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 10/12/2020)

Não há insurgências recursais em relação à veiculação propaganda eleitoral na rede social Gettr,
https://gettr.com/user/a_jessicao antes da informação do endereço à Justiça Eleitoral.

Ora, embora as postagens não estejam mais acessíveis e o endereço eletrônico tenha sido
comunicado à Justiça Eleitoral, a efetiva realização das postagens nos dias 16.08.2022 e
18.08.2022 restou comprovada por meio da documentação de id 43054302, 43054303, 43054304
e 43054305.

Num. 43134606 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

Assim, embora as postagens não tenham permanecido por longo período disponíveis, houve sim
violação à regra prevista no artigo 57-B, §1º da Lei nº 9.504/97, com utilização de rede social não
comunicada previamente à Justiça Eleitoral, comportando aplicação da multa por infração
prevista no artigo 57-B, § 5º do referido diploma legal.

Cito recentes precedentes desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. MÉRITO.
PROPAGANDA ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO
ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO. MULTA. DECORRÊNCIA LEGAL DA ILICITUDE. FIXAÇÃO NO
MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É obrigatória a
comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a sítios, blogs e
redes sociais de candidatos, partidos e coligações, devendo ser providenciada antes
da sua utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme previsto no § 1º do art.
57–B da Lei nº 9.504/97. 2. Trata–se de infração de natureza objetiva e cuja prática
leva à incidência da penalidade por expressa previsão legal. 3. Diante da ausência
de elementos nos autos que justifiquem maior reprimenda, mostra–se razoável e
proporcional, no caso, a fixação da multa em seu mínimo legal, ou seja, R$ 5.000,00
(cinco mil reais). 4. Recurso conhecido e provido. (RECURSO ELEITORAL nº
060042936, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 62, Data 30/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À JUSTIÇA
ELEITORAL. IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. REMOÇÃO IMEDIATA.
IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO

VALOR DA MULTA, UMA VEZ QUE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
DESPROVIDO.

1. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a
sítios, blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações, o que deve ser
providenciado antes da sua utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme
previsto no § 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97; o descumprimento de tal obrigação
sujeita o infrator à multa prevista no § 5º do mesmo artigo.

2. O cumprimento imediato da ordem de remoção da propaganda eleitoral não retira o
caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a incidência da multa legalmente prevista.

3. Não há ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando a
multa é aplicada no mínimo legal.

4. Recurso não provido.

(Representação nº 06007023820206160034, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 24/08/2021)

Com relação ao valor da multa, embora o representante-recorrente sustente a necessidade de
majoração do quantum pois a irregularidade se perpetrou em seis redes sociais diferentes (Gettr,
Linkedin, TikTok, Twitter, Kwai e Facebook), alcançando grande público (se somados os números
Num. 43134606 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

de seguidores), a insurgência não prospera.

Com efeito, houve regularização da situação perante a Justiça Eleitoral de maneira praticamente
imediata à propositura das demandas, no terceiro dia permitido para a realização de propaganda,
não tendo sido veiculada grande quantidade de conteúdo, razão pela qual deve ser mantido valor
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostrando irrisório ao caso concreto

Registro que, a propositura de seis demandas distintas, tratou-se de opção do representante, o
qual poderia ter proposto uma única demanda englobando as seis redes sociais.

Outrossim, não se verifica motivos para, em sede recursal, alterar a sentença com fito a condenar
a representada à multa por litigância de má-fé.

Com efeito, embora a representada tenha de fato tornado indisponíveis as postagens em algum
momento compreendido entre a captura das postagens pelo representante e a apresentação da
defesa, não negou a existência das mesmas, invocando, tão somente matéria processual,
visando a extinção da demanda.

Portanto, tenho que não há como enquadrar a representada em quaisquer das hipóteses do
artigo 80 do CPC para lhe imputar a multa do art. 81 do CPC. Rejeito também essa pretensão do
recorrente-representante.

Por fim, ex officio (CPC, art. 494, I) deve ser corrigido o erro material existente no dispositivo da
sentença ao constar “confirmo a liminar anteriormente deferida”. Uma vez que inexistiu prévia
liminar deferida, tal redação deve ser suprimida da sentença, sendo esta a única alteração a ser
lançada.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo
representante, bem como parcial conhecimento do recurso interposto pela representada e, na
parte conhecida, pelo seu desprovimento, mantendo-se irretocável a procedência da
representação, nos termos supra. Corrige-se de ofício, todavia, o erro material supramencionado,
forte no art. 494, I, do CPC.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

Juíza Relatora

VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

I. Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos por Cleomar Bueno da Rocha
e Jessica Ramos Moreno em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
representação, reconhecendo a veiculação de propaganda eleitoral por parte de Jessica
Ramos Moreno, em rede social não comunicada previamente à Justiça Eleitoral, com
violação à regra prevista no artigo 57-B, §1º da Lei nº 9.504/97, condenando a candidata
ao pagamento de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), abrangendo os autos nº
Num. 43134606 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

0602104-91.2022.6.16.0000 e os apensos nº 0602099-69.2022.6.16.0000, 0602100-
54.2022.6.16.0000; 0602101-39.2022.6.16.0000; 0602102-24.2022.6.16.0000 e 0602103-
99.2022.616.0000, com fulcro no artigo 57-B, §5º da Lei das Eleições.

A e. Relatora, Dra. Melissa de Azevedo Olivas, entendendo que houve
violação à regra prevista no artigo 57-B, §1º da Lei nº 9.504/97, em virtude da utilização
de rede social não comunicada previamente à Justiça Eleitoral, manteve a multa de R$
5.000,00 fixada na sentença, votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto pelo representante, bem como pelo parcial conhecimento do recurso interposto
pela representada e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

II. Inicialmente, acompanho a e. Relatora na rejeição da preliminar aventada
pela representada de que os links indicados na inicial direcionavam à página com
conteúdo inacessível, uma vez que os prints dos conteúdos anexados à inicial são
suficientes à comprovação da veiculação de propaganda eleitoral por parte da
representada, nos termos do que dispõe o art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.608/2019. Da
mesma forma, acompanho a e. Relatora pelo conhecimento e desprovimento do recurso
apresentado pelo representante, mas, por fundamento diverso, qual seja a improcedência
da representação, conforme será tratado abaixo. Todavia, divirjo respeitosamente em
relação ao não conhecimento de parte do recurso interposto pela representada e de seu
desprovimento, por entender que as alegações trazidas nos itens 53, 72 e 73 do recurso
não se tratam de inovação recursal, bem como de que, no mérito, o recurso merece
provimento.

III. Conhecimento do recurso de JESSICA RAMOS MORENO

No recurso eleitoral apresentado por Jessica Ramos Moreno, os itens 53, 72
e 73 são os seguintes:

53. Ainda acerca da interpretação restritiva de normas que
restringem direitos, é importante observar que nenhuma norma
impõe aos partidos e candidatos o dever de comunicar seus
endereços eletrônicos de campanha previamente à publicação
propaganda eleitoral em tais endereços.

72.Aliás, vale observar que a comunicação à Justiça Eleitoral
(ocorrida às 18:26h) se deu até mesmo antes do ajuizamento de
algumas das representações ora levadas ao plenário desse e.
TRE-PR.

73. De fato, as Representações de n° 0602104-
91.2022.6.16.0000(18:57h), 0602103-09.2022.6.16.0000(18:48h) e
0602102-24.2022.6.16.0000 (18:36h) foram ajuizadas depois de a
Recorrente já ter comunicado seus endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral.

Num. 43134606 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

Com efeito, verifica-se na contestação que, ainda que de outra forma, os
temas a respeito da interpretação restritiva das normas eleitorais e o fato de que a
candidata informou os endereços eletrônicos das suas redes sociais nos autos de
Registro de Candidatura na mesma data da representação, foram abordados pela
candidata, pelo que não há inovação recursal no ponto, devendo o recurso de JESSICA
RAMOS MORENO ser conhecido na íntegra.

II. Informação do endereço eletrônico das redes sociais da candidata
nos autos de Registro de Candidatura RCand nº 0600494-88.2022.6.160000

As formas lícitas de realização de propaganda eleitoral na internet são
estabelecidas no art. 57-B da Lei 9.504/97, reproduzido no art. 28 da Res.-TSE nº
23.610/2019, que assim dispõem:

Art. 57-B A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada
nas seguintes formas:

I – em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor
de serviço de internet estabelecido no País;

II – em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;

III – por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação;

IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo
seja gerado ou editado por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate
impulsionamento de conteúdos”.

1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante
todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral.
Num. 43134606 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas :

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou
indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido
no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com
endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido
político, pela federação ou pela coligação desde que presente uma
das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as
quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por:

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou
coligações, desde que não contratem disparos em massa de
conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de
impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta resolução Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente no RRC ou no
DRAP, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral, conforme disposto no art. 57-B, § 1º, da Lei
no 9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Por sua vez, a comunicação do endereço eletrônico das redes sociais à
Justiça Eleitoral deve ser feita pelo candidato ou candidata no Requerimento de Registro
de Candidatura (RRC), conforme determina o art. 28, § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019
acima transcrito e também o art. 24, VIII, da Res. 23.609/2019 que possui a seguinte
Num. 43134606 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

redação:

Art. 24. O formulário RRC deve ser preenchido com as seguintes
informações:

[...]

VIII - endereço eletrônico do sítio da candidata ou do candidato, ou
de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, caso já existentes.

[...]

A jurisprudência do C. TSE caminha no sentido de que a finalidade da norma
do § 1º do art. 57–B da Lei nº 9.504/1997 é a de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual, bem como de que todos os
endereços eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que não
pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues,
redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas),
devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de registro
de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A
VEREADOR. INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS. APLICAÇÃO DE MULTA
PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57–B, §§ 1º E 5º, DA LEI
Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE
PRÉVIO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA APLICADA
NO VALOR MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57–B da Lei das Eleições
por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços
eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo
legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios
eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais,
perfis de mensagens instantâneas e aplicações de internet
Num. 43134606 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à
Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura
ou no demonstrativo de regularidade de atos partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de
afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a
finalidade da norma do § 1º do art. 57–B da Lei nº 9.504/1997, de
propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades
ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a
jurisprudência dominante desta Corte Superior, no sentido de que
não se aplicam os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade com o fim de reduzir a multa para valor inferior ao
patamar mínimo legal.6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060100457, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação:DJE - Diário
da justiça eletrônico, Tomo 106, Data 11/06/2021, Página 0)

No caso, o representante ajuizou na data de 18/08/2022 seis representações
autuadas sob os números 0602104-91.2022.6.16.0000, 0602099-69.2022.6.16.0000,
0602100-54.2022.6.16.0000, 0602101-39.2022.6.16.0000, 0602102-24.2022.6.16.0000 e
0602103-99.2022.616.0000 alegando ausência de indicação à Justiça Eleitoral por parte
da representada Jessica Ramos Moreno do endereço eletrônico das suas redes sociais
Linkedin, Gettr, Kwai, Twitter, Facebook e TikTok, respectivamente.

Em consulta aos autos de Requerimento de Registro de Candidatura RCand
nº 0600494-88.2022.6.160000, verifica-se que, na mesma data, a candidata informou os
endereços eletrônicos dessas redes sociais na petição de id.430543-78, conforme abaixo
se vê:

Num. 43134606 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

Dessa forma, é certo que, no dia 19/08/2022, data do primeiro despacho
proferido pela e. Juíza Auxiliar nos referidos autos, a candidata já havia indicado os
endereços eletrônicos das suas redes sociais nos autos de Registro de Candidatura, pelo
que não havia nenhuma irregularidade a ser sanada.

Não cabe perquirir as razões pelas quais a candidata realizou dita
regularização, como pretendeu o recorrente, pois de resto o único dado objetivo que
consta dos autos é que a norma legal acabou sendo atendida.

Dessa forma, tem-se que houve o cumprimento da norma eleitoral pela
recorrente (art. 28, § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019 e art. 24, VIII, da Res. 23.609/2019)
de forma que foi possível o controle pela Justiça Eleitoral de eventuais irregularidades que
poderiam ter sido cometidas na propaganda divulgada na internet pela candidata.

Pelo exposto, a improcedência da representação é medida que se impõe,
afastando-se a multa aplicada, com o provimento do recurso da representada e
desprovimento do recurso do representante.

Assim, divirjo respeitosamente da e. Relatora e voto no sentido de conhecer
na íntegra, afastar a preliminar de nulidade da prova e dar provimento ao recurso
interposto por JESSICA RAMOS MORENO e de conhecer e negar provimento ao recurso
Num. 43134606 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197

de CLEOMAR BUENO DA ROCHA.

JOSÉ RODRIGO SADE

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602099-69.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: CLEOMAR BUENO DA ROCHA - Advogado
do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA: JESSICA RAMOS
MORENO - Advogados da RECORRIDA: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
GIULIANO ROBINSON - PR102528, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso interposto pelo representante, e, no mérito,
negou-lhe provimento; por maioria, conheceu parcialmente do recurso da representada e, na
parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vencido o Juiz José
Rodrigo Sade, que declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43134606 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 14/09/2022 14:35:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091414352952900000042103197
Número do documento: 22091414352952900000042103197